Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-96.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, a redução do percentual aplicado pelos maus antecedentes, em 1/6; redução em razão da confissão, ao mínimo, aplicando-se, por fim, o §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, no percentual máximo, com fixação de regime aberto ou semiaberto. Parcial

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, a redução do percentual aplicado pelos maus antecedentes, em 1/6; redução em razão da confissão, ao mínimo, aplicando-se, por fim, o §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, no percentual máximo, com fixação de regime aberto ou semiaberto. Parcial cabimento.

A)Desclassificação. Impossibilidade. O crime de tráfico de drogas restou evidenciado diante do uniforme relatos dos policiais, bem como pela confissão da ré. Ainda, foi presa em flagrante delito em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, na posse de dois tipos de drogas (maconha e cocaína), individualmente embaladas, após constatada efetivas negociações. Assim, o fato de ser usuária de entorpecentes não afasta o delito de tráfico, pois como sabido, grande parte deles (usuários) acaba enveredando como comerciantes das drogas como forma de obter recursos para continuar consumindo-as (drogas). Condenação mantida.
B) Redução do percentual aplicado aos maus antecedentes. Possibilidade. A) Elevação da pena-base unicamente em razão da natureza de uma das drogas (cocaína), diante de sua nocividade (art. 42 da Lei de Drogas). Afastamento viável, para se evitar, na terceira fase do cálculo, indevido "bis in idem". Imposição do mínimo previsto.B) Reconhecida a confissão na segunda fase, foi mantida a pena no patamar anterior, já que fixada no mínimo, não podendo ser diminuída (Súmula 231 do E. STJ).
C) Aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Descabimento. Diante da quantidade (diversidade:- cocaína e maconha) e natureza da substância entorpecente apreendida, cocaína, notoriamente conhecida por ser de maior nocividade, em local conhecido por ser de mercancia de drogas, a agente somente poderia estar ali, naquela função, com autorização, demonstrando não ser nenhuma novata no espúrio comércio, pelo contrário, acostumada a ele, tanto que conhecida e procurada por vários usuários. Assim, evidenciado que se dedicava à atividade criminosa, quiçá sendo integrante de organização criminosa, acrescido da existência de "maus antecedentes" (também por crimes de entorpecentes, um de tráfico), o que já inviabilizava, por si só, a benesse,afastada fica, por consequência, a possibilidade de aplicação do redutor.

Parcial provimento.